Tribunal: TJBA
Processo: 8054813-22.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054813-22.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE Advogado(s): ALEXANDER SHORT ANDRADE, JULIANO COSTA CARDOSO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. MUNICÍPIO COMPETENTE. COOPERATIVA DE SAÚDE. EXISTÊNCIA DE UNIDADES OPERACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CONTRATANTES. COMPROVAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E EXECUÇÃO LOCAL DOS SERVIÇOS. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO ONDE SE LOCALIZA O ESTABELECIMENTO PRESTADOR. ARTIGOS 3º E 4º DA LC 116/2003. PROVA EXPRESSIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8054813-22.2020.8.05.0001, que tem como parte Apelante, COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE e, parte Apelada, MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator